Tribunal: TJBA
Processo: 8053060-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053060-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VICTOR GUILHERME PEREIRA DE SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: JUAREZ MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR CONFISSÃO E LAUDO PERICIAL. ARMA APTA PARA DISPARO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou insuficiência de provas e pleiteou absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, formado por prova testemunhal policial, confissão do réu e laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparo, é suficiente para a manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os depoimentos dos policiais foram firmes, coesos e prestados sob o crivo do contraditório. A confissão extrajudicial reforça a autoria. O laudo pericial atestou que o revólver calibre .32 apreendido era funcional e apto para disparo, demonstrando a materialidade do delito. O conjunto probatório é harmônico, objetivo e não apresenta dúvidas razoáveis. O princípio do in dubio pro reo não se aplica. A sentença observou os critérios legais de dosimetria da pena, fixando regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de forma adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova. 2. A apreensão de arma funcional, apta para disparo, confirmada por laudo pericial, e a confissão do réu, são suficientes para a manutenção da condenação penal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 778.557/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053060-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VICTOR GUILHERME PEREIRA DE SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto condutor.